Tribunal: TJDFT
Processo: 0701829-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS. TAXAS CONDOMINIAIS. FATOS CONSTITUTIVOS COMPROVADOS. MORADOR VOLUNTARIAMENTE ASSOCIADO. MENÇÃO EXPRESSA NO INSTRUMENTO AQUISITIVO. RESP No 1.439.163/SP e RE No 695.911/SP. DISTINÇÃO.

1. O colendo STJ, por meio do Tema 822, dispôs que “as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram” (REsp no 1.439.163/SP - Tema 882). No entanto, deve-se aplicar, por analogia, o art. 1358-A, do CC, se o condomínio de fato existe e funciona nos moldes do condomínio de lotes previsto neste dispositivo legal.

2. Nas hipóteses de condomínio irregular, que funciona de fato como os condomínios horizontais, a aderência à associação de moradores ocorre com a aquisição dos direitos referentes ao bem inserido nos limites do condomínio, mormente quando expresso no próprio instrumento aquisitivo. A participação dos adquirentes nas despesas para manutenção decorre dos gastos que aproveitam e facilitam a vida dos moradores e valorizam seus imóveis, de modo que a ausência de pagamento das taxas configuraria enriquecimento ilícito.

3. Nesse caso, tampouco se vislumbra que a sentença recorrida tenha inobservado o que decidido no RE no 695.911/SP, haja vista a adesão voluntária à associação, como expresso no instrumento aquisitivo.

4. Consoante o Enunciado no 260, da Súmula do colendo STJ, “a convenção de condomínio aprovada, ainda que sem registro, é eficaz para regular as relações entre os condôminos”.

5. Alegações vagas e desacompanhadas de lastro probatório quanto a irregularidades nas assembleias que fixaram e reajustaram o valor das contribuições não autorizam o condômino a se eximir de arcar com os valores fixados por decisão da maioria.

6. Apelo não provido.